Tribunal: STJ
Processo: 0801705-88.2019.8.10.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859206 - MA (2025/0052598-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADOS
: CARLOS SANTANA LOPES - MA002760
LUCIANA CARVALHO MARQUES - MA007277
AGRAVADO
: F M DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado quanto à realização da intimação pessoal
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no
Enunciado Sumular 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d4593525-d726-48db-95be-7a1aba779c27

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859206 - MA (2025/0052598-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADOS
: CARLOS SANTANA LOPES - MA002760
LUCIANA CARVALHO MARQUES - MA007277
AGRAVADO
: F M DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado quanto à realização da intimação pessoal
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no
Enunciado Sumular 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pelo ESTADO DO MARANHÃO contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência dos óbices dispostos nas Súmulas 7/STJ; e
284/STF, pois (i) as razões do recurso especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no acórdão recorrido, e (ii) o acolhimento da pretensão recursal demandaria
o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Conforme se observa dos trechos colacionados, o Agravante, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, contrapôs a decisão
recorrida em sua integralidade, sendo descabido o fundamento de
ausência de impugnação específica ou que as razões delineadas no
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado (fl. 129).

Assevera, ainda, que "resta claro, portanto, a desnecessidade do reexame
fático-probatório dos autos, mas sim de matéria unicamente de direito, obedecidas as
premissas fáticas delineadas no próprio acórdão recorrido" (fl. 131).
Defende, ainda, que:

[...] o acórdão recorrido desconsiderou esta importante previsão
processual, configurando violação da legislação federal, que determina
previamente a extinção do processo com base no abandono da causa,
o dever do magistrado em determinar a intimação pessoal para, no
prazo de 05 dias, suprir a falta (fl. 131).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Transcorreu
o prazo para apresentação de impugnação pela parte
in albis
agravada (fl. 142).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia posta sob os seguintes
fundamentos:

Compulsando os autos, observo que foi expedida intimação eletrônica
para a parte autora, conforme se depreende dos expedientes de ID’s
34925042 e 34925045.
Os expedientes foram direcionados à Procuradoria Geral do Estado do
Maranhão, por ato ordinatório, com os seguintes comandos:
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

“ID 68937169 – pje1: Intime-se o exequente para se manifestar
sobre o teor da certidão de ID 68449105, requerendo o que
entender de direito, no prazo de 10 dias.
ID 80661576 – pje1: Intime-se a Fazenda Pública para manifestar-
se nos autos, na forma anteriormente determinada, zelando pelo
regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção do feito.”
Ressalte, esta última com prazo máximo para manifestação em

:59.
13/12/2022 23:59
Expedida a intimação pessoal, mesmo que eletronicamente, consta o
recebimento pessoal pelo representante do Apelante, mesmo com
ciência automática, pois a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão é
cadastrada no sistema de autos eletrônicos.
Verifica-se, portanto, que no casso ‘sub examine’ merece manutenção a
aplicação do art. 485, III, em razão do abandono da causa.
Sendo assim, verificado o abandono da causa por mais de 30 (trinta)
dias e apesar de intimado o apelante pessoalmente, manteve-se inerte,
não resta alternativa a não ser a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos exatos termos efetivados pelo magistrado singular.
Nesse sentido é o entendimento do colendo STJ.
:
In verbis
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE
CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA
DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.
1. Em se tratando de execuções não embargadas, a
jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a
possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte,
independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para
manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no
prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do §
1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.
3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser
observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

4. Recurso Especial não conhecido. (R Esp n. 1.710.652/ES,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
.)
15/3/2018
16/11/2018
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.
INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
240/STJ.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o
Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões
postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão
contrária aos interesses da parte com ausência de prestação
jurisdicional.
2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do R Esp
1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções
fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da
intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura
abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do
processo
, sem julgamento de mérito, afastando a
ex officio
incidência da Súmula 240/STJ.
3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar
andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente
intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais
uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas
estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora
após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do
processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos
termos do art. 40 da LEF.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (R Esp n.
1.435.717/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, D Je de
)
28/11/2017
5/12/2017
Assim, não se revela cognoscível o reclamo do apelante, ao suscitar
ofensa aos princípios da instrumentalidade e economia processual, pois
tais princípios não justificam a reforma da sentença que se pautou nas
normas processuais aplicáveis, nem se prestam a acobertar a inércia da
parte que impossibilita o prosseguimento do processo.
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

Verifica-se, no caso, que o apelante não praticou os atos e diligências
necessários para o andamento processual, dando ensejo ao abandono
da causa/paralisação do feito, por mais de 30 (trinta) dias, o que
configurou a desídia da parte.
Aliás, pelo contrário, a conduta desidiosa do autor/apelante, que se
manteve inerte e não praticou os atos necessários à tramitação do feito
e a que foi instado, é que culminou por violar o princípio da razoável
duração do processo (fls. 72 - 74).

Por sua vez, o recurso especial trouxe a seguinte fundamentação:

A sentença de base extinguiu a execução fiscal sem resolução do
mérito com fundamento no abandono da causa (CPC 485, III).
Essa sentença deve ser anulada, porque antes de extinguir o processo
com fundamento no abandono da causa, o Juízo de base deveria ter
determinado a intimação pessoal do exequente para, no prazo de 05
(cinco) dias, suprir a falta, conforme art. art. 485, § 1o, do CPC/15.
Dessa forma, diante do transcurso em branco do prazo de 30 dias para
exequente impulsionar a execução fiscal, o Juízo de base deveria ter
determinado a intimação pessoal do exequente para suprir essa falta,
intimação que não foi realizada neste processo.
Pela pertinência, calha citar, dentre muitos, o seguinte aresto que versa
sobre situação semelhante em que execução fiscal foi extinta por
suposto abandono da causa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO
VERIFICADA - AUSENTE A INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA
CASSADA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO
VERIFICADA - AUSENTE A INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA
CASSADA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO
VERIFICADA - AUSENTE A INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA
CASSADA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL -- NÃO
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

VERIFICADA - AUSENTE A INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA
CASSADA. Para a extinção do processo com supedâneo nos
incisos II e III, do art. 485, do Código de Processo Civil, é
imprescindível a intimação pessoal da parte para que promova o
andamento do feito, sob pena de negar vigência ao § 1o, do
mesmo dispositivo processual. O § 1o, do art. 485, do CPC, visa
impedir que o processo seja extinto de forma anômala, devendo o
Magistrado cuidar para que seja devidamente observada a norma
em questão, para que, ao final, seja entregue, ao jurisdicionado, a
devida prestação jurisdicional. Diante da não ocorrência de
intimação pessoal, não pode o feito ser extinto, nos moldes do
artigo 485, III, do CPC. (TJ-MG - AC: 10015140021252001 Além
Paraíba, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento:
, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de
04/03/2021
Publicação:
)
09/03/2021
Nesse sentido, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Negligência das partes. É imprescindível que as partes sejam
intimadas pessoalmente para incoação do feito antes da extinção
do processos sem resolução do mérito, sob pena de violação do
art.485, § 1.o, CPC (STJ, 1a Turma, Resp 901.910/PB, rel. Min.
Teori
Zavascki,
j.17.04.2007,
DJ
07.05.2007,
p.
294).
Devidamente intimadas e silentes, cumpre ao juiz, de ofício,
extinguir o processo.”
Pela pertinência, calha citar ainda o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL No 1.626.303 - MG (2016/0242356-8)
RELATORA
:
MINISTRA
ASSUSETE
MAGALHÃES
RECORRENTE : INCONFIDÊNCIA ASSES TEC ADM CORRET
SEG LTDA ADVOGADOS : ADRIANO FERREIRA SODRE -
MG066664N KARINE LOPES FRANCO E OUTRO (S) -
MG152300 RECORRIDO : MUNICÍPIO VARGINHA ADVOGADO :
JOAQUIM MARIANO DA SILVA NETO E OUTRO (S) -
MG043569N DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto
por
INCONFIDÊNCIA
ASSESSORIA
TÉCNICA,
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em
, mediante o qual se impugna acórdão, promanado do
04/04/2016
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
"APELAÇÃO CIVIL - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL-
ABANDONO DE CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 267, II, DO
CPC
-
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
-
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

INADMISSIBILIDADE
'ERROR
IN
PROCEDENDO'
-
PRECEDENTES DO STJ - CASSAÇÃO DA SENTENÇA -
PROVIMENTO. Em se tratando de execuções não embargadas, a
jurisprudência do STJ, em sede de recurso representativo de
controvérsia (R Esp 1.120.097/SP), firmou-se no sentido da
possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, 'ex
officio', por abandono da exequente, independentemente de
requerimento
do
executado.
Mister,
contudo,
que seja
oportunizado à parte autora suprir a falta, em 48 (quarenta e oito)
horas, mediante intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1o,
do CPC c/c art. 25, da Lei de Execuções Fiscais" (fl. 41e).
Embargos de Declaração rejeitados (fls. 54/59e).
(...)
(STJ - R Esp: 1626303 MG 2016/0242356-8, Relator: Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ
)
02/10/2018
Assim, incabível a extinção do feito sem resolução do mérito com
fundamento no abandono da causa antes da intimação pessoal da
parte, sob pena de restar violado art. 485, §1o, do CPC/15, razão pela
qual a sentença recorrida deve ser anulada, determinando-se o
prosseguimento da execução.
Portanto o decisum impugnado merece reforma. Uma vez que não foi
observado o procedimento do art. 485, §1o, do CPC/15 (fls. 89-91).

Assim, não merece reparo a decisão recorrida, porquanto as razões
recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto recorrido, uma vez
que restou consignado nas razões de decidir do acórdão que houve válida intimação
pessoal expedida eletronicamente, em conformidade com a legislação de regência,
constando o recebimento pessoal pelo representante da parte ora recorrente, com
ciência automática por ser a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão cadastrada no
sistema de autos eletrônicos.
Assim, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão
recorrida, de modo que a parte não observou o princípio da dialeticidade e a
necessária pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados
pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a
aplicação do óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CDA. EXECUÇÃO FISCAL. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A
ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A apreciação das razões contidas no acórdão recorrido implica
análise de atos normativos de natureza infralegal - Resolução 414/2010
da ANEEL - que desbordam, contudo, do conceito de tratado ou lei
federal, para fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da
consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal
compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato),
produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da
própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias,
delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos
pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como
regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos
secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como
resoluções,
circulares,
portarias,
instruções
normativas,
atos
declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de
Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem
vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais.
3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a
parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e
a ela impertinentes.
4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade,
entre as quais a indispensável pertinência temática entre as raz ões de
decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido
de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.257.157/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/5/2023
de
)
19/5/2023

Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

Ademais, em relação à realização da intimação pessoal do Estado do
Maranhão para dar continuidade à execução em curso, o aresto de origem consignou
que:

Compulsando os autos, observo que foi expedida intimação eletrônica
para a parte autora, conforme se depreende dos expedientes de ID’s
34925042 e 34925045.
Os expedientes foram direcionados à Procuradoria Geral do Estado do
Maranhão, por ato ordinatório, com os seguintes comandos:
“ID 68937169 – pje1: Intime-se o exequente para se manifestar
sobre o teor da certidão de ID 68449105, requerendo o que
entender de direito, no prazo de 10 dias.
ID 80661576 – pje1: Intime-se a Fazenda Pública para manifestar-
se nos autos, na forma anteriormente determinada, zelando pelo
regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção do feito.”
Ressalte, esta última com prazo máximo para manifestação em

:59.
13/12/2022 23:59
Expedida a intimação pessoal, mesmo que eletronicamente, consta o
recebimento pessoal pelo representante do Apelante, mesmo com
ciência automática, pois a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão é
cadastrada no sistema de autos eletrônicos (fl. 72-73).

Consoante destacado no julgado, rever a conclusão do aresto impugnado
quanto à perfectibilização da expedição de intimação pessoal demandaria o reexame
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no Enunciado Sumular 7
/STJ.
A propósito:

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
NULIDADE
DA
CDA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO
JULGADO
QUE
DEMANDA
REEXAME
PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA PELA TAXA
SELIC.
1. O Tribunal de origem reconheceu a validade da CDA visto que
'preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais elencados
na Lei de Execução Fiscal, conforme se pode vislumbrar do cotejo entre
ambos. Nelas estão consignados: o nome do devedor e seu domicílio
tributário; o valor originário da dívida (totalização e por competência, em
moeda) e a maneira de calcular os acréscimos legais (correção
monetária e juros); o número de inscrição na dívida ativa e a data de
inscrição. Registrado, ainda, o número do processo administrativo' (fl.
250, e-STJ).
2. Consoante entendimento do STJ, firmada pela Corte
a
a quo
premissa de validade da CDA, quanto aos atendimentos dos requisitos
legais, esta não pode ser revista em Recurso Especial, pois isso
demanda reexame do acervo probatório dos autos. Incidência da
Súmula 7/STJ.
3. É pacífico na jurisprudência do STJ ser legal a incidência da taxa
Selic para a cobrança de tributos federais, a partir de 1o de janeiro de
1995, consoante o disposto na Lei 9.065/1995.
4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 1.849.286/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/9/2021
de
, grifo nosso).
10/12/2021

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:16
Código de Controle do Documento: 234c35ba-8814-4dd4-b8da-7e0e7475e97a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.206 / MA
Número Registro: 2025/0052598-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017058820198100063 8017058820198100063
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES : CARLOS SANTANA LOPES - MA002760
LUCIANA CARVALHO MARQUES - MA007277
AGRAVADO
: F M DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADOS : CARLOS SANTANA LOPES - MA002760
LUCIANA CARVALHO MARQUES - MA007277
AGRAVADO
: F M DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49934757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:26
Código de Controle do Documento: 058be48f-1f25-425b-95c1-0cc49dff22cc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:26
Código de Controle do Documento: 058be48f-1f25-425b-95c1-0cc49dff22cc